Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO ORIGEM. DESNECESSIDADE NOVO PEDIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR INABILITADO. AQUAPLANAGEM. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais, morais e pensionamento vitalício ajuizada por mãe e irmãos de vítima fatal de acidente automobilístico, que julgou improcedentes os pedidos. Os autores sustentam nulidade por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal, e, no mérito, defendem que a inabilitação do condutor do veículo caracteriza culpa e estabelece o nexo causal pelo acidente ocorrido sob chuva intensa, supostamente por aquaplanagem. Em contrarrazões, os réus suscitam preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser parcialmente não conhecido por ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (iii) determinar se a inabilitação do condutor é suficiente para caracterizar o nexo causal e ensejar responsabilidade civil pelo acidente fatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste interesse recursal em reiterar pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça já deferidos na instância de origem, uma vez que estando ainda vigentes, surtem efeitos na instância recursal. Recurso parcialmente conhecido.
4. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao julgamento antecipado e ao indeferimento da prova requerida.
5. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.
6. A responsabilidade civil subjetiva exige demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, não bastando a ocorrência do evento danoso para gerar o dever de indenizar.
7. A ausência de habilitação para dirigir constitui infração administrativa e não implica, por si só, presunção automática de culpa ou responsabilidade civil, sendo imprescindível comprovar que tal condição contribuiu efetivamente para o acidente.
8. A perícia realizada no inquérito policial conclui pela impossibilidade de indicação da causa determinante do sinistro.
9. Ausente prova do ato ilícito e do nexo causal, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos indenizatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
1. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que não utilize a mesma estrutura argumentativa da decisão recorrida.
2. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental e pericial é suficiente para o julgamento antecipado do mérito.
3. A inabilitação do condutor constitui infração administrativa e não gera, por si só, presunção de culpa ou responsabilidade civil, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre essa condição e o acidente.
4. A ausência de prova segura acerca da causa determinante do sinistro impede o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva.

Dispositivos relevantes citados: Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 1.013 e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.796.914, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05.12.2023, DJe 22.01.2024; TJDFT, Acórdão 2048178, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 06/11/2025; TJDFT, Acórdão 2051095, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30/09/2025, DJe 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 1977793, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 26/03/2025.